Tribunal: CARF
Processo: 11080.733286/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/06/2013, 24/09/2013, 02/09/2014, 03/09/2014, 15/09/2014, 28/10/2014, 31/01/2014
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733286/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.307 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/06/2013, 24/09/2013, 02/09/2014, 03/09/2014,
15/09/2014, 28/10/2014, 31/01/2014
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733286/2018-14
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733286/2018-14

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa
isolada por compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n° 10325-
900.191/2017-59 no valor total de R$ 733.822,02 (setecentos e trinta e três mil, oitocentos e
vinte e dois reais e dois centavos), assim discriminado:

Em 12/12/2018 (e-fl. 06), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 12/18), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
houve cerceamento do direito de uso do crédito com a incidência da
referida penalidade, na medida em que inibe o contribuinte de boa-fé de
formular pedido de ressarcimento, ante a ameaça de grave sanção
decorrente do simples indeferimento do pedido, o que vai ao desencontro
aos princípios constitucionais da não-cumulatividade e do direito de
petição, devendo, portanto, ser anulado o lançamento, declarando-se
ilegítima a aplicação da multa isolada em decorrência do mero
indeferimento das declarações de compensação;
(ii)
cita jurisprudências judiciais e administrativas nesse sentido;
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733286/2018-14

(iii)
com a imposição da multa isolada se torna prematuro o lançamento ora
questionado, na medida em que caberia à Autoridade Fiscal ter aguardado
o desfecho da Manifestação de inconformidade apresentada, a fim de
verificar se, ao fim e ao cabo, as declarações de compensação serão (ou
não) homologadas.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 13 de outubro de 2020, a 1a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de no 109-001.817 (e-
fls. 21/26), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto ao pedido de anulação do Auto de Infração, observe-se que a
descrição nele contida e os demais elementos que instruem os autos,
demonstram terem sido observadas as disposições dos artigos 9o e 10o do
Decreto no 70.235/72, e do artigo 142 do CTN, tendo sido formalizada a
exigência instruída com todos os termos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do fato imputado e sendo concedido prazo
regulamentar de Impugnação, de modo a permitir à pessoa jurídica o
exercício de seu direito de defesa;
(ii)
especificamente contra a multa isolada, em que pese o entendimento
diverso da Impugnante, cumpre ao Fisco, tão-somente, ao identificar a
ocorrência do fato jurídico tributário previsto na norma de incidência,
formalizar a exigência do correspondente crédito tributário, por dever de
ofício, sob pena de responsabilidade funcional, nos exatos termos do artigo
142 do CTN;
(iii)
de acordo com o disposto no artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. Portanto, é considerada infração
qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo
sujeito passivo contra a legislação tributária. Ou seja, em princípio, não
importa se o sujeito passivo tem ou não a intenção de transgredir a
legislação tributária, sendo irrelevante para a punição do infrator o
elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato;
(iv)
cabe considerar que foi julgado nessa mesma sessão de julgamento a
Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório em que foram apreciadas declarações de compensação
eletrônicas com aproveitamento de Saldo Negativo de IRPJ, Ano
Calendário
2011,
com
demonstração
do
crédito
no
PER
n.o
03992.00703.240913.1.6.02-3894, vinculada ao Processo administrativo no
10325.900191/2017-59, que deu origem à multa em questão;
(v)
esta 1a Turma de Julgamento de Curitiba, acabou por julgar procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade ali apresentada, ao reconhecer em
parte o crédito de R$ 1.146.735,63, determinando-se a homologação das
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733286/2018-14

compensações declaradas, conforme o Acórdão no 109--001.816, de
13/10/2020, até o limite do crédito reconhecido;
(vi)
assim, considerando que a base de cálculo da infração corresponde ao
somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada, mantendo
em parte a multa no valor de R$ 85.184,62.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 14/06/2013, 24/09/2013, 02/09/2014, 03/09/2014, 15/09/2014,
28/10/2014, 31/01/2014
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
CRÉDITO
POSTERIORMENTE RECONHECIDO. EFEITOS.
Uma vez reconhecido em parte, em sede de DRJ, o crédito pleiteado, deve ser
recalculada a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (50% sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada).
BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.
No Direito Tributário a responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá, tenha
ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o fisco.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 15/05/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 109-001.817, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 30), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 33/40), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a ilegitimidade da multa isolada, aplicada em decorrência da mera negativa
de homologação de compensação tributária declarada pelo contribuinte, foi
recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral;
(ii)
em 17 de março de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, fixando a tese
de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar a automática
penalidade pecuniária”.
(iii)
como as decisões tomadas em repercussão geral possuem efeito vinculante
e eficácia erga omnes, inclusive em relação aos órgãos administrativos, na
esteira da manifestação do MPF e da tese fixada pelo STF, deve ser dada
ao art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 interpretação conforme a
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733286/2018-14

Constituição Federal, de modo a reconhecer que a multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) apenas é devida quando o contribuinte age revestido
de má-fé ou dolo, ou, mais especificamente, quando incorre em alguma
das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, delineadas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64, respectivamente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733286/2018-14

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
15/05/2023 (e-fl. 30), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12/06/2023 (e-fl.
32), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento n°
2892/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
seguinte processo:

O Acórdão recorrido (e-fls. 21/26), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa previsão
legal para lavratura de multa por compensação não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733286/2018-14

Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
É como voto.

7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733286/2018-14

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 51
DF CARF MF
Original